Tribunal: TJMT
Processo: 0019870-81.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019870-81.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MARILENE DE AMORIM - CPF: 079.546.031-72 (AGRAVADO), MARKLEINE BEZERRA - CPF: 317.766.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELO PARCELAMENTO. INÉRCIA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra a parte executada, fundada em crédito decorrente de decisão do Tribunal de Contas do Estado, regularmente inscrito em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o parcelamento celebrado pela executada em 2012/2013 interrompeu validamente o prazo da prescrição intercorrente e se houve posterior prática de atos hábeis à sua suspensão ou interrupção, afastando, assim, a extinção da execução fiscal reconhecida de ofício.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 566/STJ), opera-se de forma automática, sendo desnecessária a prévia intimação da Fazenda Pública, bastando a inércia processual durante os prazos legais.

4. O parcelamento requerido pela executada em 21/12/2012 constitui causa interruptiva da prescrição (CTN, art. 174, p.u., III), reiniciando-se o prazo prescricional a partir dessa data.

5. Não houve, desde então, qualquer medida efetiva voltada à satisfação do crédito, tampouco causa superveniente que suspendesse ou interrompesse o curso do novo prazo quinquenal, mesmo considerando a tentativa infrutífera de bloqueio em valor irrisório em 2019, que não se configura como ato de constrição patrimonial eficaz.

6. A alegada inércia judicial não impede a fluência do prazo prescricional, cabendo à parte exequente diligenciar ativamente na busca de bens penhoráveis, conforme exige o art. 40 da LEF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento do débito pelo executado constitui causa interruptiva da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do ato que a consubstancia.

2. A ausência de atos úteis à satisfação do crédito fiscal, por período superior ao quinquênio legal, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., III; CPC/2015, arts. 487, II, e 932, IV, “b”; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566/STJ); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que a executada aderiu ao parcelamento do débito em 2013, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Alega que, após o inadimplemento do acordo, a primeira ciência do Estado quanto à tentativa infrutífera de constrição de bens ocorreu apenas em 30/06/2022, iniciando-se nessa data o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumaria apenas em 30/06/2028.

Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente (Id. 324138878).

Ausente contrarrazões (Id. 337222379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, por meio da qual se negou seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública estadual, mantendo-se a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o ente público ajuizou, em 01/10/2007, ação de execução fiscal em desfavor de Maria Marilene de Amorim, visando à cobrança de crédito tributário constituído por decisão do Tribunal de Contas do Estado, regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 002505/07-A, no valor de R$ 2.874,90 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

A citação da executada restou consumada em 28/01/2008. Após diversas diligências infrutíferas, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 29/08/2008, marco inicial da suspensão prevista no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80 (LEF).

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), findo o prazo de um ano de suspensão — em 29/08/2009 — inicia-se, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente quinquenal, previsto no art. 174 do CTN, que, portanto, se encerraria em 29/08/2014, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas.

Com efeito, sobreveio causa interruptiva em 21/12/2012, quando a executada manifestou intenção de celebração de acordo, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso III, do CTN, configura ato judicial apto a constituí-la em mora e, portanto, interromper a prescrição.

A nova contagem do prazo prescricional deve se iniciar, portanto, da data da ciência da Fazenda sobre essa manifestação. Contudo, nenhuma diligência efetiva apta a satisfazer o crédito tributário foi realizada até a data da sentença, proferida em 22/01/2025, não se vislumbrando causa superveniente capaz de afastar o curso ininterrupto do novo prazo quinquenal.

Ainda que se considere o bloqueio irrisório ocorrido em 06/05/2019, no valor de R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos), tal medida não se qualifica como ato eficaz de constrição patrimonial, nos moldes da tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS, tampouco é suficiente para interromper a prescrição, pois não produziu efeito útil à satisfação do crédito executado.

Ademais, nos termos do mesmo precedente qualificado, as decisões judiciais e intimações deixaram de ser atos indispensáveis à concretização da prescrição intercorrente, que opera-se de forma automática, bastando a constatação objetiva da inércia na prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito no curso dos prazos legais.

É de se observar, por oportuno, que a alegação de que a paralisação do feito se deu por inércia do Poder Judiciário não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 106, dirige-se à fase inicial da citação e não tem aplicação automática em hipóteses como a presente, nas quais se exige da parte exequente diligência contínua para localização de bens e continuidade da execução, conforme preconizado no art. 40 da LEF.

Assim, de 21/12/2012 a 22/01/2025, transcorreu lapso superior a 12 anos sem a ocorrência de atos efetivos voltados à constrição patrimonial ou ao impulso regular da execução. Dessa forma, mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que confirmou o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026